Tribunal: TJBA
Processo: 0546152-41.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0546152-41.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA, PAULO ROCHA BARRA APELADO: MILTON SANTANA CARMO Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. VALIDADE DO ATO. ENDEREÇO CONSTANTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Trata-se de apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da inércia da parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discute-se a validade da intimação pessoal da parte autora para fins de configuração do abandono da causa, nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC, considerando alegação da parte apelante de que teria indicado novo endereço para comunicações processuais em petição de habilitação de patronos, requerendo que as intimações se dessem exclusivamente em nome dos advogados constituídos, em domicílio profissional diverso daquele originalmente qualificado na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil determina que, nas hipóteses de abandono da causa, a parte será intimada pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que tal intimação deve ser dirigida diretamente à parte, em seu endereço constante dos autos, não bastando a ciência do patrono por publicação oficial. 5. No caso dos autos, o endereço da parte exequente informado na petição inicial — sede da instituição financeira em Osasco/SP — permaneceu inalterado durante todo o curso do processo, não havendo requerimento expresso de modificação de domicílio da parte, nos termos do art. 77, inciso V, do CPC. 6. A petição de habilitação de novos procuradores (ID 401996594) indicou endereço profissional diverso exclusivamente para fins de intimação dos advogados, nos moldes do art. 272, § 5º, do CPC, não sendo hábil para configurar alteração do domicílio da parte. 7. A carta de intimação foi regularmente expedida ao endereço da parte autora constante nos autos e foi recebida por preposto, conforme certidão ID 84853147, preenchendo os requisitos legais e formais exigidos para a configuração da intimação pessoal válida. 8. Ausente nulidade no ato de intimação e configurada a inércia da parte autora, impõe-se a manutenção da sentença extintiva proferida nos termos do art. 485, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO. 9. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0546152-41.2017.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada MILTON SANTANA CARMO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, .